Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-58.2019.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001280-58.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR MARQUES FERREIRA MENDES - CPF: 204.277.781-15 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
– FISCAL DE OBRAS E POSTURA DO MUNICÍPIO DE POCONÉ – APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES – INEXISTÊNCIA – APOSENTADORIA - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) – EXONERAÇÃO DO CARGO – POSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Poconé não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme precedente do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Ademir Marques Ferreira Mendes
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo, que propôs em desfavor do Município de Poconé (id. 135298778).

Relata que no ano de 1989 foi aprovado para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas do município de Poconé, em cujo cargo se aposentou em 2017, pelo Regime Geral da Previdência Social.

Narra que, mesmo aposentado, continuou exercendo o cargo e recebendo o salário correspondente, até a edição da Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo no 003/2017, suporte de sua exoneração, com base no artigo 45 da Lei Municipal no 1662/2012, que trata de vacância no cargo em caso de aposentadoria do servidor.

Defende que o magistrado singular laborou em equívoco em não reconhecer a ilegalidade de sua exoneração, seja por cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar, seja por conta da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei Municipal no 1662/2012, que trata da vacância.

Sustenta que a ordem jurídica lhe assegura o direito de permanecer no exercício do cargo de Fiscal de Obras e Postura, mesmo aposentado.

Por isso, requer a reforma da sentença recorrida, para o fim de que seja concedida a segurança e lhe seja garantido o direito de permanecer no exercício do cargo de Fiscal de Obras e Postura do município de Poconé (id. 135298785).

O ente municipal contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 135298789).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção ante a falta de interesse público no feito (id. 142639684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, busca o Recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo que propôs.

Para tanto, sustenta que sua exoneração do cargo de Fiscal de Obras e Postura do município de Poconé se deu por cerceamento de defesa e inconstitucionalidade do art. 45 da Lei Municipal no 1662/2012.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, o Recorrente, Ademir Marques Ferreira Mendes, permanecer no exercício do cargo efetivo de Fiscal de Obras e Postura do município de Poconé, mesmo após aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.

A prova revela que o Autor, Recorrente, foi servidor do município de Poconé, no
cargo efetivo de Fiscal de Obras e Postura, desde 05/01/1992
(id 135298775), e, por meio Processo Administrativo Disciplinar no 003/2017, Portarias nos.
153/2017 e 413/2017
,
foi exonerado em decorrência da concessão de aposentadoria, por tempo de contribuição, em 17/08/2017, conforme consta no documento nominado de Carta de Concessão oriunda do Instituto Nacional do Seguro Social (ids. 135298758 e 13529726).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998) (...)”

A Lei no 1.662/2012, do município de Poconé, em seu questionado artigo 45, inciso V, declara vacância do cargo em virtude de aposentadoria:

“Artigo 45 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – promoção;

IV – posse em outro cargo;

V – aposentadoria;

VI – falecimento.”

Veja que a norma posta no artigo 45, que trata de vacância no cargo público municipal em decorrência de aposentadoria, guarda sintonia com a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos. Logo, não a que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma municipal.

No caso particular, consta que o Recorrido, após tomar conhecimento de que vários servidores aposentados pelo INSS continuavam no exercício dos respectivos cargos efetivos, instaurou procedimento administrativo para apurar tal irregularidade no âmbito da Administração Municipal, oportunidade em que foram ouvidos alguns servidores, com a conclusão de que tal situação se enquadra na vedação constitucional à acumulação de remuneração, o que implicou em exonerações, inclusive do Recorrente (ids. 13529726 e 768).

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que para a reintegração no cargo público é necessária a aprovação do aposentado em concurso público, o que não ocorreu no caso em exame:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2.
No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público
. 3.
As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos
. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.

1.
Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Destaquei)

De igual forma, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu ser inadmissível a cumulação da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência com os vencimentos do cargo efetivo, por não se tratar de regimes distintos:

“APELAÇÃO —
SERVIDOR DO MUNICÍPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO —POSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — INADMISSIBILIDADE
.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência cumulada com os vencimentos do cargo efetivo, não é admissível, por não se tratar de regimes distintos.

Recurso provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0002622-76.2018.8.11.0022, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). (Destaquei)

Dentro desse contexto, não merece reforma da sentença recorrida, inclusive porque se assenta em entendimento do STF acerca da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023